Tribunal: TJDFT
Processo: 0736722-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE GARANTIA REAL. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora apresentada pelos executados em cumprimento de sentença.
2. A decisão manteve a constrição sobre imóvel situado no Condomínio Privê I, chácara 24, casa G, Lago Norte, sob o fundamento de que os devedores teriam oferecido o bem como garantia contratual.3. Os agravantes alegam que o imóvel é o único bem e serve de moradia da família, sendo impenhorável conforme a Lei no 8.009/1990. Sustentam que não houve hipoteca, mas apenas cláusula de renúncia contratual à proteção legal, a qual seria inválida. Pedem a desconstituição da penhora.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o imóvel utilizado como residência dos agravantes está protegido pela impenhorabilidade do bem de família prevista na Lei no 8.009/1990; e (ii) saber se cláusula contratual de renúncia à impenhorabilidade, desacompanhada de garantia real registrada, é válida para afastar a proteção legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei no 8.009/1990 estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial da família, salvo hipóteses taxativas, entre elas a execução de hipoteca regularmente constituída (art. 3o, V).
6. O contrato juntado aos autos contém apenas cláusula de renúncia à impenhorabilidade do bem de família, sem constituição de garantia real.
7. A jurisprudência do STJ afirma que a proteção legal é de ordem pública e não admite renúncia pelo proprietário. A indicação contratual do imóvel como garantia, sem registro imobiliário, não afasta a impenhorabilidade.
8. Os documentos apresentados demonstram que o imóvel é o único bem em nome dos agravantes e serve de residência da família, preenchendo os requisitos legais.
9. Alegações de fraude à execução não foram comprovadas. A cláusula contratual não prevalece sobre norma cogente destinada à proteção da moradia e da família.IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido. Penhora desconstituída. Reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel residencial.
Tese de julgamento: 1. A cláusula contratual de renúncia à impenhorabilidade do bem de família, sem constituição de hipoteca, não afasta a proteção da Lei no 8.009/1990. 2. O único imóvel utilizado como residência da entidade familiar é impenhorável, salvo hipóteses legais expressas.
Dispositivos Relevantes Citados
Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 3o, V; CF/1988, arts. 6o e 226; CPC/2015, art. 805; CC/2002, art. 422.
Jurisprudência Relevante Citada

STJ, REsp 1.487.028/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.10.2015;STJ, AgInt no REsp 1.754.525/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.11.2019;TJDFT, Acórdão 1912737, 0700975-38.2024.8.07.9000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 22.08.2024;TJDFT, Acórdão 2041362, 0727858-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 02.09.2025.